Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. CANCELAMENTO UNILATERAL APÓS O INÍCIO DAS AULAS. PAGAMENTO NÃO REEMBOLSADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrente, condenando a Recorrida a lhes restituir o valor de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais).
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que em 20/01/2024 se matriculou em curso preparatório para concurso ofertado pela Recorrida, que as aulas estavam previstas para o dia 23 do mesmo mês, que posteriormente descobriu que as aulas haviam começado no dia 13, que as aulas foram ministradas normalmente por um mês, que após foi comunicado do cancelamento da matrícula por falta de quórum, que solicitou reembolso mas não recebeu o valor pago.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões não apresentadas.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que o cancelamento do curso lhe causou danos morais. Aduz que não teve tempo hábil nem condições financeiras para se matricular em outro curso e que a Recorrida criou vários embaraços para a devolução do valor pago por ele. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
6. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
7. Não obstante ser inquestionável o inadimplemento contratual e compreensível a frustração ocasionada pelo cancelamento do curso adquirido pelo Recorrente, a situação narrada por ele não configura ofensa aos direitos da personalidade, cabendo observar que inexistem elementos nos autos que apontem para consequências que tenham ultrapassado os limites do mero aborrecimento.
8. Portanto, afigura-se correta a conclusão do Juízo de origem pela improcedência do pleito de indenização por danos morais.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.